Tribunal: TJPA
Processo: 0805454-76.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805454-76.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IZETH DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SERVIDORA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que condenou o recorrente à repetição de indébito e ao pagamento de danos morais, em razão de suposta cobrança abusiva de juros em contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar o prazo prescricional aplicável ao caso, considerando a natureza da relação de consumo; (ii) avaliar a existência de cobrança abusiva de juros; (iii) verificar a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais.

III. Razões de decidir.

3. A prescrição da pretensão à reparação de danos decorrentes de relação de consumo é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil.

4. A instituição financeira demonstrou a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a apresentação de documentos comprobatórios de adesão e transações realizadas.

5. Restou comprovada a culpa exclusiva da recorrida na contratação e utilização do serviço, afastando-se a responsabilidade objetiva do apelante, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. Não configurada a abusividade na cobrança dos juros pactuados, inexistindo motivos para a repetição do indébito ou a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para reparação de danos em relações de consumo é de 5 anos. 2. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários." _________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3º, II, e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 541; TJPA, Apelação Cível nº 0001365-87.2012.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S/A
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
IZETH DA SILVA PINHEIRO
, julgou parcial procedente o pedido formulado na demanda condenando o ora recorrente nos seguintes termos (id nº 5914094):

“
42. Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

45.1) declarar a QUITAÇÃO TOTAL do contrato e da dívida referente aos saques realizados, objeto do Contrato de n.º 5313066199315013/ BMG Card, não havendo valores restantes a serem cobrados da parte autora;

45.2) condenar o banco requerido na repetição do indébito no valor de R$ 1.012,56 (mil e doze reais e cinquenta e seis centavos), sendo este o dobro do que foi pago em excesso (R$ 506,28), a ser acrescido de correção monetária e juros legais (art. 42, do CDC).

43. Considerando a sucumbência recíproca (Art. 86, caput, do CPC), condeno o requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. Condeno o autor ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade judiciária.

44. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Serve a presente como OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário.”

Em suas razões (id nº 5914096), sustenta o recorrente que celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a servidora, tendo como contraprestação o desconto em folha a título de pagamento o “valor mínimo” da fatura, sendo que o saldo remanescente deveria ser pago diretamente pela contratante, sob pena de incidência de juros.

Afirma que, no entanto, a recorrida ajuizou a ação, na qual foi condenado sob o argumento de que havia realizado a contratação de empréstimo consignado, sendo que as parcelas devidas seriam descontadas em sua folha de pagamento, sustentando-se ainda que a apelada não tinha conhecimento da existência do cartão de crédito e que as cláusulas contratuais e os juros seriam abusivos.

Sustenta, após o resumo dos fatos, a prejudicial de mérito da prescrição do direito de agir da consumidora, em razão do prazo prescricional ser de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, do Código Civil, aduzindo que a celebração do contrato ocorreu no dia 3/3/2015, sendo a ação ajuizada somente no dia 4/9/2020, logo ultrapassado o termo máximo para agir.

Sustenta, ainda, que o serviço prestado é devidamente regularizado pela Lei Federal nº 10.820/2003, a qual ainda permite a retenção de até 5% (cinco por cento) da remuneração do contratante para adimplência de compras e saques.

Defende que o produto fora contratado voluntariamente pela recorrida, não existindo, diante disso, vícios de consentimento, tendo ela o utilizado de forma consciente durante sua contratação, sacando, por exemplo, os valores de R$1.785,00 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais) e R$435,15 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos).

Defende a legalidade nas taxas de juros cobrados, em razão da abusividade ocorrer somente quando há discrepância excessiva com a taxa média praticada no mercado, que está no percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Sustenta a ausência de danos materiais, visto que a conduta que está sendo debatida nos autos não possui nenhum resquício de ilicitude, não sendo o caso de aplicação do art. 186 e 188 do CC.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (id nº 5914103).

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 11888295).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, se absteve de intervir, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos para sua atuação. (id nº 11962214).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto, passando a apreciá-lo.

Observo, de início, a existência de pedido de homologação de acordo efetuado pelas partes (id. 12292876), contudo verifiquei que se encontrava desacompanhado de documentos essenciais, tal como, em essência, procuração atualizada com poderes específicos ao patrono da recorrida para entabular a avença, entre outros, pelo que determinei a sua intimação para referendá-lo, havendo o prazo concedido para isso transcorrido sem resposta, conforme certidão de id. nº 20835182, razão por que deixo de apreciar o pedido de homologação aludido.

PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO.

Não merece prosperar a prejudicial de mérito suscitada pelo recorrente acerca da prescrição do direito de agir que, segundo ele, seria de 3 (três) anos de acordo com os termos do
art. 206, § 3º, do Código Civil. Ocorre que, no presente caso, resta clara
a relação de consumo entre as partes, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal De Justiça (STJ),
in verbis
:

Súmula 297/STJ
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Neste sentido, observo que o apelante figura, na espécie, como prestador de serviço, fornecendo como produto a contratação de cartão de crédito consignado à apelada, nos termos do art. 2º,
caput
,
c/c o art 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC),
in verbis
.

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Por sua vez, o art. 27 do CDC trata especificamente do prazo de prescrição para a reparação de danos causados por produtos ou serviços, sendo este de 5 (cinco) anos, iniciando-se a partir do conhecimento do dano e de sua autoria,
verbis
:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(grifei)

Por essa razão, resta claro que, na hipótese, incide o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia a respeito da liquidação e extinção do contrato de cartão de crédito consignado e, alternativamente, a readequação dos termos contratuais em razão dos juros abusivos praticados, bem como pleitos versando sobre repetição do indébito, danos materiais e morais.

Pois bem, analisando os autos, percebo que a instituição financeira demonstrou que a contratação noticiada no processado se operou mediante a assinatura de termo de adesão ao cartão de crédito, além de autorização para desconto em folha de pagamento (id. nº 5914080, págs. 1/3), existindo nos autos documentos pessoais da recorrida (id. nº 5914080, pág. 3/6), bem como as faturas mensais do cartão de crédito (ids. nº 5914081, 5914082 e 5914083) com realização de saques, assim como o comprovante de TED (ids. nº 5914087 e 5914088).

Logo, observo a aplicabilidade de uma das hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, ante os termos do art. 14, § 3º, II, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifico que o recorrente produziu as provas relacionadas à validade dos descontos realizados na conta da recorrida, demonstrando a licitude de sua conduta, restando devidamente comprovado, pelos documentos juntados, que o cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo os requisitos de sua validade.

No que diz respeito aos juros do cartão de crédito, a legislação brasileira, em linhas gerais, não estabelece um limite máximo para a sua incidência. No entanto, o CDC proíbe práticas abusivas, como a cobrança de juros exorbitantes que tornem a dívida impagável.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte:

Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula 382/STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
(grifei)

Logo, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% (doze por cento) ao ano não deve servir como limite máximo de taxa de juros, mas apenas como parâmetro.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA BASEADA EM SÚMULA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXAS DE JUROS APLICADA DA MÉDIA DE JUROS DO BACEN PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 539 3 541 DO STJ. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS. SÚMULA 382 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Preliminar de nulidade da sentença. Quanto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento defesa, por entender que se faria necessária a dilação probatória, entendo não assistir razão ao apelante. Explico. Conforme fundamentado na sentença recorrida, o autor demonstrou através dos documentos juntados e planilhas de cálculos qual os juros aplicados nos contratos impugnados, de forma que com base no entendimento sumulado dos Tribunais Superiores entendeu pelo cabimento do julgamento liminar do mérito, o que também verifico ser cabível, com base no art. 332, 926 e 927, V, do CPC

2 – Mérito. In casu, verifica-se que as celebrações contratuais ocorreram após o autor contrair empréstimo consignado firmado em julho de 2011, com a taxa mensal de 1,82%, conforme quadro demonstrativo existente no contrato, no item 4, que especifica claramente a taxa de juros mensal e anual adotados no contrato. Não se vislumbra, abusividade, pois o que na verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média, o que não estão obrigadas as instituições financeiras.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

3. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

4.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001365-87.2012.8.14.0201 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS ASSINADOS E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS VALORES CONTRATADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. Os presentes autos tratam da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alega a ilicitude dos descontos efetuados em sua folha de pagamento devido à suposta existência de um empréstimo consignado, que ele declara não ter contratado junto ao Banco SABEMI Previdência Privada;

2. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando o ora apelante a pagar ao autor a restituição de todos os valores descontados nos contracheques e danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

3. A instituição financeira apelante apresentou nos autos os contratos de empréstimos, nos quais constam a assinatura do recorrido, que à primeira vista coincide com aquelas contidas em seu documento de identidade e procuração juntados aos autos. Adicionalmente, a recorrente anexou os comprovantes de transferência das quantias emprestadas em favor do apelado, nos quais se verifica que os valores foram disponibilizados na conta corrente de sua titularidade.

4. Na espécie, não se desconsidera a inversão do ônus da prova; no entanto, em prol da boa-fé processual e da cooperação mútua, o autor poderia ter apresentado seu extrato bancário para descartar o recebimento das quantias descritas nos contratos de empréstimos impugnados, pois se trata de um documento pessoal e de fácil acesso, o que, entretanto, não ocorreu.

5. Nesse contexto, diante da apresentação pela instituição financeira apelante do contrato devidamente assinado, acompanhado da prova de disponibilização do montante ao mutuário, não há fundamentação para a alegação de inexigibilidade da dívida, devolução dos descontos realizados e compensação por danos morais.

6. Dou provimento ao recurso interposto, passando a julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial, com a inversão do ônus de sucumbência, sem prejuízo dos efeitos da gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821262-83.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifei)

Portanto, não havendo cobrança irregular e inexistindo a alegada abusividade contratual, não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que nada foi cobrado além ou discrepante do que foi contratado e, muito menos, há o que se falar em condenação da instituição bancária em danos morais e materiais, já que inexiste ilícito e danos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos da autora, ora apelada.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor do apelante em virtude da improcedência dos pedidos em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade resta suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/09/2024